Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-36.2021.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000931-36.2021.8.11.0044 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PARANATINGA
Apelante(s) : MARIELLI NOGUEIRA ROCHA e também por UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Apelado(s) : Os mesmos
Protocolo número : 1000931-36.2021.8.11.0044
Consta dos autos que a parte autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (cf. Id. no 103919501) interposto pela parte adversa (cf. Id. no 103919490), mas não há informação de que a requerida tenha sido intimada para se manifestar sobre o recurso de apelação vinculado ao Id. no 103919495, interposto pela autora.
Assim, intime-se a parte requerida UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora (cf. Id. no 103919495), no prazo de 15 (quinze) dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator